Tribunal: TJMT
Processo: 8010481-77.2016.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração interposto por CAIADO PNEUS LTDA, a fim de que seja corrigida omissão, sob o argumento de que não houve manifestação quanto a revogação da liminar concedida.
Certificada a tempestividade no id. 62516042.
É o relato do necessário.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o recurso foi conhecido e por unanimidade foi provido para reformar a sentença proferida e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais.
Assim, no momento em que foi declarada a incompetência ocorreu a perda da validade da liminar, pois houve a extinção do feito sem resolução do mérito.
A circunstância implica no não-conhecimento do recurso, por falta de interesse.
Assim, os fatos acima ensejam o esvaziamento da utilidade e necessidade dos aclaratórios.
Em face do exposto, não conheço do presente, por se tratar de recurso inadmissível.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, bem como pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator